Tribunal: TJBA
Processo: 8014327-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014327-87.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIEGO DOS SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.TELAS SISTÊMICAS DETALHADAS. VEROSSIMILHANÇA. ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADA. EXIGIBILIDADE DOS VALORES. INCLUSÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014327-87.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante DIEGO DOS SANTOS SOUSA e como apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .